Tribunal: TCU
Processo: 035.952/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante convênio, cujo objeto consistiu na implementação do Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados em desfavor da Sra. Irene Maria dos Santos (CPF: XXX.266.661-XX) e da Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos (CNPJ: 32.902.132/0001-03), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União, por meio do Convênio 112/2003; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto. 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e às responsáveis, para conhecimento.